Tribunal: STF
Processo: Rcl 66783
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001241-83.2019.5.02.0021), que teria desrespeitado decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADCs 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e 66, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA; ADIs 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em apreço, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e sua ex-franqueada, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que:



    i) a Sra. FRANCIELE é trabalhadora hipersuficiente, tendo faturado aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ao longo dos dois anos em que atuou como franqueada da PRUDENTIAL;



    ii) a ex-franqueada manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) - ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes;



    iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e



    iv) não houve alegação, por parte da ex-franqueada, de qualquer vício de consentimento.



    [...]



    Assim, não há dúvida acerca da intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 13.966/2019 (‘Lei de Franquias’), que sucedeu a antiga Lei 8.955/1994 no que diz respeito à regulamentação das franquias empresariais. 



    [...]



    Ainda assim, o MM. Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a existência de vínculo empregatício e condenar a PRUDENTIAL ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias (doc. 8). 



     Diante disso, a PRUDENTIAL interpôs recurso ordinário. Em síntese, afirmou que, ao não reconhecer a incompetência absoluta da justiça trabalhista para analisar a demanda, o Juízo de primeira instância desrespeitou o que foi decidido por esse Eg. STF na ADC 48. 



    [...]



    Apesar desses fatos serem incontroversos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário da PRUDENTIAL (doc. 2) no que se refere ao reconhecimento do vínculo empregatício e à declaração de incompetência da Justiça Trabalhista.



    [...]



    Dessa forma, ao desrespeitar o que foi estabelecido entre as partes contratantes e simplesmente desconsiderar a necessidade de análise prévia da validade do contrato de franquia, a decisão reclamada afrontou o posicionamento adotado por esse Eg. STF nos paradigmas já mencionados.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625;” alternativamente, “a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão impugnado, julgando-se desde logo improcedente a ação acima mencionada” e, subsidiariamente, “a procedência da presente reclamação para ser cassado o ato decisório proferidos na justiça do trabalho e determinada a remessa dos autos à justiça comum.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como das ADCs 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e 66, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA; e das ADI´s 3991, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    O Juízo reclamado manteve o reconhecimento de vínculo de emprego, na forma do art. 3º da CLT, em prejuízo do contrato de franquia celebrado entre as partes. Extrai-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Insiste a recorrente na validade do contrato de franquia, que alega ter sido entabulado observada as diretrizes da Lei 8.955/94, vigente ao tempo da contratação da autora. Explica que a recorrida recebeu a Circular de Oferta de Franquia com todas as informações necessárias, que sempre teve ciência de sua relação como franqueada e que era a ré quem prestava serviços em benefício da autora, com o oferecimento de rede de apoio, treinamentos, know-how e materiais. Diz que o contrato observou os requisitos do art. 104 do Código Civil, que a autora pagava as taxas exigidas no contrato de franquia e que devem ser observadas no caso as alterações trazidas pela Lei 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabeleceu garantias de livre mercado. Discorre ainda sobre o julgamento da ADI 3961 pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à possibilidade da terceirização da atividade-fim, e que o ônus da prova era da autora, por alegar a invalidade do contrato de franquia. Afirma que não estão presentes os requisitos do art. 3º da CLT, que a interferência da franqueadora no negócio do franqueado tem por escopo apenas o desenvolvimento e fortalecimento de seus produtos e sua marca, de modo a garantir uma padronização e viabilizar o negócio, que é vedado ao corretor de seguros possuir vínculo com a seguradora e que a autora poderia comercializar produtos de outras empresas. Alega ainda que era a recorrida quem assumia os riscos do negócio, que foi ela quem arcou com os custos de sua empresa, que se trata de profissional capacitada com ensino superior completo e que por isso deve ser considerada a boa-fé contratual. Por tudo isso afirma que não há se falar em relação de emprego e não são devidas as verbas daí decorrentes. 



    Todavia, em que pese a vasta argumentação da recorrente, razão não lhe assiste. Primeiro porque, diferente do que sustenta, uma vez admitida a prestação de serviços, ainda que na qualidade de franqueada, era dela o ônus de provar que o trabalho não ocorreu com os requisitos do art. 3º da CLT. Logo, mesmo que longamente sustente sobre a validade do contrato de franquia, que observou todos os requisitos da Lei 8.955/94, o contrato de trabalho é contrato realidade, emerge da forma e modo como se dá a prestação de serviços. É dizer, os fatos sobrepõem-se à forma, de sorte a garantir a efetiva aplicação das disposições protetivas da legislação trabalhista vigentes à época da contratação, ainda que o trabalhador tenha anuído às condições impostas pela empresa. Então, de nada adianta alegar que o contrato de franquia observou todos os requisitos legais se o trabalho foi prestado com os requisitos do vínculo de emprego. 



    E no caso, são robustos os elementos de prova a demonstrar que o trabalho era prestado com de acordo com o art. 3º da CLT. Como bem decidiu o magistrado, ainda que a ré alegue que a ingerência aos negócios do franqueado dizia respeito à manutenção e fortalecimento de sua marca e produtos, com fornecimento de treinamentos, orientações técnicas, apoio logístico, tal como alegado na contestação, as mensagens trocadas com a ‘master franqueada’ Tatiana Melchior não deixam dúvida quanto à subordinação da autora, que era cobrada por prestação de contas, de resultados e de resolução de pendências, tudo de acordo com o prazo estipulado pela tal ‘master franqueada’ (id 8b0bbea). 



    E muito embora o preposto tenha relatado ‘que a reclamante não tinha que prestar contas a ninguém’ e que inexistia ‘avaliação de performance’, e que tenha sido afirmado na contestação que a ré ‘jamais lhe direcionou ordens’, tais alegações foram contrariadas pela testemunha da autora, ao explicar que a cada três meses havia o chamado performance review para avaliação de desempenho dos vendedores. E isso foi confirmado por meio das conversas via aplicativo whatsapp, quando a master franqueada Tatiana Melchior faz questão de recordar a autora a necessidade de realizar sua ‘revisão de desempenho dos 3 meses’, que foi designada para uma sexta-feira, entre as 8h e 9h. Evidente, portanto, que nunca existiu a tão propalada autonomia alegada pela ré no desempenho das atividades da autora, que era constantemente fiscalizada e supervisionada por gerentes de agência, denominados master franqueados A, e gerentes comerciais, denominados master franqueados B, como didaticamente explicado pela testemunha da autora. Fabio Cechini esclareceu que Tatiana Melchior fiscalizava não só as atividades da recorrida, como frequência, horário de visitas, agenda e metas estipuladas. E tais informações foram, de certa forma, confirmadas pela testemunha da ré, quando afirmam que o master franqueado A fazia os acompanhamentos do master franqueado B, de modo a orienta-los, realizar reuniões no ponto de apoio e fornecer treinamento aos life planners, denominação essa que foi dada à autora.



     Além disso, e como bem ponderou o magistrado, os demais elementos do reconhecimento do vínculo de emprego também foram demonstrados nos autos. No que diz respeito à pessoalidade, em que pese a ré alegar que a autora poderia contratar alguém para efetuar as vendas em seu lugar, como também poderia comercializar produtos de outras empresas, sua testemunha deu outra versão dos fatos. Disse com todas as letras que a autora não poderia se fazer substituir na venda e que não conheceu ninguém que tivesse comercializado produtos que não fosse da PRUDENTIAL. 



    Já quanto à habitualidade da prestação de serviço, a prova oral mostra que havia reuniões fixas nas segundas e quintas-feiras, tal como relatado pela testemunha da ré, Tathiane Carrenho, e que embora tenha afirmado que o comparecimento não era obrigatório, também esclareceu que a participação era importante porque eram repassadas informações dos segurados, que a autora esteve em todas elas e que existiam consequências para o mau desempenho do ‘franqueado’. Tathiane Carrenho também disse que se o ‘franqueado não estiver produzindo pode acontecer de acabar sendo desligado’. E assim também foi o depoimento da testemunha da autora, Fabio Cechini, ao esclarecer que as reuniões eram diárias, que o não comparecimento implicava em punição verbal e que o trabalho era controlado por meio de agenda. 



    De mais a mais, e no que diz respeito à alegação da ré sobre a impossibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego entre o corretor de seguros e a seguradora, de acordo com a lei que rege essa relação contratual, isso, nem é preciso dizer, não pode servir de escudo para o não reconhecimento do vínculo e dos direitos trabalhistas, ainda mais quando evidente a utilização de subterfúgios para sonegar tais direitos. O que se vê nos autos é que a ré, empresa de seguros impedida legalmente de comercializar seus próprios produtos, utilizou-se de suposto contrato de franquia para atingir tal finalidade e, ao fim e ao cabo, fraudar as normas trabalhistas. Depois, os ditames da Lei 4.594 /64, que dizem respeito à relação entre o corretor de seguros e a corretora só se aplicariam se a relação jurídica entre as partes fosse, de fato, de natureza autônoma, o que nem de longe era o caso. 



    No mais, e quanto ao pedido de encaminhamento dos autos ao Órgão Especial deste Regional, em respeito à cláusula de reserva de plenário, ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, basta dizer que não houve declaração de inconstitucionalidade de nenhuma lei, notadamente das Leis 8.955/94 e 4.594/64. 



    Por fim, pouco importa que a autora tenha constituído empresa e arcado com os custos da franquia, pois os elementos de prova não deixam dúvida que o trabalho foi prestado com todos os requisitos do art. 3º da CLT. E assim, sempre observado o entendimento que decorre do princípio da primazia da realidade, que bem sabe a recorrente rege o Direito do Trabalho, correta a sentença no que reconhecido o vínculo de emprego e suas reparações.”



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Redator para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada, ao considerar ilegal contrato de franquia empresarial, na forma da Lei 8.955/1994, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de franquia empresarial, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação de franquia, dando concretude ao art. 2º da Lei 8.955/1994: “Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar o vínculo empregatício em detrimento do contrato de franqueado, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 1001241-83.2019.5.02.0021), em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente